Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702020-55.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O O Apelante interpôs o recurso no dia 18/07/2022 e recolheu o preparo no dia seguinte, sob o fundamento de ausência de expediente bancário na data da interposição, consoante disposto na Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, observa-se que o recurso foi interposto em dia útil, no horário do expediente bancário e não foi alegada, nem comprovada qualquer situação excepcional para o não recolhimento no ato de interposição. ISTO POSTO, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator